Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que por ocasião do julgamento do recurso de apelação houve alteração da relatoria para redigir o acórdão, ficando designada a Exma. Desembargadora Gislene Pinheiro. Assim, encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Brasília, 28 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator